Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA. ROL ANS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
I – A Segunda Seção do eg. STJ no julgamento dos EREsps1.886.929/SP e1.889.704/SP, Relatoria do em. Ministro Luís Felipe Salomão, assentou que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, admitindo-se conceder, excepcionalmente e de forma fundamentada, a cobertura para tratamento não previsto no referido rol, desde que “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
II - O Rol de procedimentos em saúde da ANS não contempla para o transtorno bipolar e depressivo o tratamento com eletroconvulsoterapia, no entanto, (i) a terapia é regulamentada pelo CFM, de eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, há evidências científicas da sua eficácia e segurança no tratamento do transtorno depressivo, bem como que o PCDT para tratamento do transtorno afetivo bipolar, publicado pela Portaria/MS/SAS no 315/2016, menciona que existe evidência clínica significativa de eficácia e segurança para uso da eletroconvulsoterapia no tratamento do TAB; (ii) a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar não foi indeferida expressamente, pela ANS; (iii) há recomendações de órgãos técnicos de renome estrangeiros, como o National Institute for Care ando Health Excellence - NICE, do Reino Unido e o guideline do Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists; (iv) as informações advieram de ente com expertise técnica na área da saúde – NatJus; e (v) na demanda, foram exauridos os procedimentos medicamentosos do Rol da ANS e não há substituto terapêutico para o tratamento.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsuma-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Apelação desprovida.